Tribunal: TJSP
Processo: 2107303-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de taxas de rateio de despesas associativas – Rejeição da impugnação e intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito – Condenação do réu ao pagamento das taxas vencidas a partir de março de 2013 até setembro de 2013, mais as que se vencerem durante o processo, até seu efetivo e comprovado desligamento da

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de taxas de rateio de despesas associativas – Rejeição da impugnação e intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito – Condenação do réu ao pagamento das taxas vencidas a partir de março de 2013 até setembro de 2013, mais as que se vencerem durante o processo, até seu efetivo e comprovado desligamento da associação – Insurgência do executado a respeito dos valores cobrados após maio/2015 diante do seu desligamento da associação – Decisão recorrida que, apesar de analisar a impugnação, ressalvou a falta de apresentação do cálculo que o executado entende como devido, impedindo o conhecimento da tese de excesso de execução – Ratificação deste entendimento diante da aplicação da regra contida no art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil – Precedentes da instância especial – Decisão mantida – Recurso não provido.